Tribunal: TJMT
Processo: 8020433-39.2019.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8020433-39.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODA NOVA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 15.043.931/0001-44 (RECORRENTE), VALDECIR CALCA - CPF: 527.552.078-68 (ADVOGADO), OSMAR F. TONIN & CIA LTDA - CNPJ: 27.809.541/0001-11 (RECORRIDO), MILVA ALESSANDRA CAVALHEIRO - CPF: 960.013.999-72 (ADVOGADO), RODOLFO DO NASCIMENTO SCHIAVON - CPF: 090.179.739-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE BENS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte credora contra sentença que extinguiu a execução de título judicial, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995, em razão da não localização de bens passíveis de penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a extinção da execução no âmbito dos Juizados Especiais quando exauridas as diligências para localização de bens do devedor; e (
ii
) saber se a mera inexistência de bens penhoráveis ou a insolvência da empresa autorizam a desconsideração da personalidade jurídica à luz do art. 50 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo nos Juizados Especiais orienta-se pelos princípios da celeridade e da economia processual. Realizadas múltiplas diligências de busca de bens (SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER, INFOJUD e mandado de constatação) sem êxito, impõe-se a extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995, sendo facultada ao credor a expedição de certidão de crédito para futura execução.

4. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que, no ordenamento jurídico brasileiro, segue a Teoria Maior (art. 50 do CC). Para sua aplicação, é imprescindível a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que a mera insolvência da sociedade empresária, o encerramento irregular ou a inexistência de bens penhoráveis não são suficientes, por si sós, para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a prova robusta dos requisitos legais específicos, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. "Esgotadas as diligências cabíveis para a localização de bens do devedor sem êxito, impõe-se a extinção da execução no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995, ressalvada a expedição de certidão de crédito". 2. "A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração dos requisitos do art. 50 do Código Civil (Teoria Maior), não sendo a mera inexistência de bens ou a insolvência da pessoa jurídica fundamentos suficientes para sua decretação".

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 53, § 4º; CC/2002, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.868.966/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 16.11.2020; TJMT, Agravo de Instrumento 1012345-67.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 8020433-39.2019.8.11.0001

Origem
: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: RODA NOVA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
.
- ME

Recorrido
: OSMAR F. TONIN & CIA LTDA
.
- ME

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RODA NOVA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME
ajuizou reclamação em face de
OSMAR F. TONIN & CIA LTDA - ME
. Noticiou que: a) contratou a
parte
reclamada para realizar um frete de farelo de soja; b) o caminhão da
parte
reclamada, conduzido por seu preposto, atolou no trajeto; c) o motorista, após suposta autorização de um gerente, descartou toda a carga na estrada para conseguir desatolar o veículo, causando a perda total do produto; d) em decorrência do fato, foi coagida a pagar o prejuízo da carga perdida no valor de R$ 21.089,00, além de já ter pago o frete de R$ 1.936,00 e ter deixado de auferir o lucro de R$ 2.626,00. Requereu a condenação da
parte
reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a
parte
reclamada foi revel, pois não compareceu à audiência de instrução; b) a responsabilidade é da
parte
reclamada, nos termos do art. 750 do Código Civil, pela conduta negligente de seu preposto que resultou na perda da carga; c) o mero descumprimento contratual, em uma relação empresarial, não configura dano moral indenizável sem prova de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica; d) não há se falar em condenação em honorários contratuais no rito dos Juizados Especiais. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para condenar a
parte
reclamada ao pagamento de R$ 21.089,00 a título de danos materiais e R$ 2.626,00 a título de
lucros cessantes.

Após o trânsito em julgado, iniciou-se o cumprimento de sentença. Tentativas de penhora via SISBAJUD e RENAJUD foram infrutíferas. A execução foi extinta uma primeira vez, mas o acórdão proferido no Recurso Inominado nº 8020433-39.2019.8.11.0001 (ID
/PJe2
275604889) anulou a sentença por extinção prematura e determinou o retorno dos autos para realização de pesquisa via INFOJUD.

Retornando os autos à origem, a pesquisa INFOJUD também restou negativa. A parte
credora
requereu por duas vezes a desconsideração da personalidade jurídica, pedidos que foram indeferidos por ausência de comprovação dos requisitos do art. 50 do Código Civil. Após novas diligências frustradas, sobreveio nova
sentença
(ID
/PJe2
350058413) que extinguiu a execução com base no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95, por entender que a parte
credora
não indicou bens penhoráveis, limitando-se a reiterar pedido já indeferido.

O
Recurso Inominado
(ID
/PJe2
350058414) foi interposto pela parte
credora
. Sustentou que: a) a extinção foi prematura, pois não conseguiu localizar bens em nome da
parte devedora
; b) a única medida restante para satisfação do crédito seria a desconsideração da personalidade jurídica, para que a execução recaísse sobre o patrimônio dos sócios; c) o indeferimento da desconsideração e a consequente extinção cerceiam seu direito de receber o crédito. Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução com a desconsideração da personalidade jurídica da
parte

devedor
a.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
/PJe2
350058415), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Extinção pela ausência de bens do devedor.

Nos termos do art. 53, § 4º da Lei nº 9.099/95, não sendo localizados bens para penhora, o processo de execução ou cumprimento de sentença pode ser extinto, desde que esgotadas as tentativas possíveis e previamente intimado o credor para indicar bens, sob pena de extinção.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO - BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4º DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da não localização do devedor e ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência de eficiência da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95. 2. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, publicado no DJE 04/05/2023).”

“RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Em face do que dispõe o artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis, cabe a extinção do processo sem apreciação do mérito. É ônus do credor informar os bens do devedor sujeitos à constrição judicial. (N.U 1032794-39.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 06/04/2024).”

“RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4º, DA LEI N. 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 a necessidade de extinção do feito. 2. Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do SISBAJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução, os quais foram inclusive requeridos. 3. Reforma do provimento judicial para determinar o prosseguimento da execução. 4. Recurso provido. (N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024).”

Referido dispositivo legal também se aplica no caso de cumprimento de sentença, consoante se colhe da jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO ADEQUADA DO ART. 53, § 4º, DA LEI N. 9.099 /95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, conforme determina expressamente o art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099 /95, facultando-se ao credor retomar a execução se houver mudança na situação patrimonial do executado, indicando bens passíveis de constrição judicial. 2. Na hipótese, verifica que restaram infrutíferas as pesquisas de bens via RENAJUD, Receita Federal e Bacen, de forma que foram empreendidas diligências suficientes para justificar a extinção do processo. 3. O processo nos juizados especiais orienta-se pelos critérios da celeridade e economia processual, de forma que não pode permanecer indefinidamente ao aguardo de localização de bens do executado. 4. Recurso conhecido e improvido. sentença mantida por seus próprios fundamentos. a súmula de julgamento servirá de acórdão na forma do art. 46 da lei n. 9.099 /95. Sem condenação da recorrente ao pagamento das custas e honorários, em razão da ausência de contrarrazões. (TJSP// - RI: 00014455520208260001 SP 0001445-55.2020.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de Julgamento: 19/08/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/08/2020).”

Mesmo entendimento é aplicado pelas Turmas Recursais, desde que esgotadas as possibilidades para localização de bens: N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024; N.U 1005753-63.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024; N.U 1002186-57.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, publicado no DJE 16/11/2023; N.U 1000495-59.2019.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, publicado no DJE 16/11/2023; N.U 8041787-23.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, publicado no DJE 05/10/2023; N.U 0002363-03.2006.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, publicado no DJE 06/10/2023; N.U 8010466-04.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024.

A extinção do processo de execução é medida cabível quando, após a realização de diversas diligências, não se logra êxito na localização de patrimônio do devedor capaz de satisfazer o crédito.

No caso dos autos, verifica-se que o juízo de origem empreendeu esforços exaustivos na tentativa de localizar bens da parte executada. Foram realizadas múltiplas pesquisas via sistema
SISBAJUD
(
IDs
/PJe2 261642861, 261642887, 350058894 e 350058411), todas com resultados infrutíferos. Da mesma forma, as consultas aos sistemas
RENAJUD
(ID/PJe2 261642865) e
SNIPER
(ID/PJe2 261642888) não indicaram bens livres e desembaraçados passíveis de penhora.

Ressalte-se que, inclusive, foi deferida e realizada a pesquisa via INFOJUD (
IDs
/PJe2 350058889 e 350058890), bem como expedida carta precatória para tentativa de penhora na boca do caixa da
parte devedor
a (ID/PJe2 261642883), ambas sem sucesso.

Diante desse cenário, e considerando que a parte
credora
não indicou outros bens passíveis de constrição, a manutenção do feito torna-se inviável, em observância aos princípios da celeridade e efetividade que norteiam os Juizados Especiais.

A extinção do processo em razão da ausência de bens, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95, deve ser acompanhada da expedição de certidão de crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor, conforme preconiza o Enunciado 75 do FONAJE:

“A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor (FONAJE// Enunciado Cível nº 75 do FONAJE).”

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 53, § 4º, DA LEI Nº 9.099/1995. MEDIDAS EXCEPCIONAIS INVIÁVEIS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A INDICAR BENS EXECUTÁVEIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) A jurisprudência das Turmas Recursais e o Enunciado nº 75 do FONAJE confirmam que a extinção da execução é cabível mesmo em título judicial, autorizando-se, inclusive, a expedição de certidão de crédito para futura cobrança e a inclusão do devedor em cadastros restritivos, nos moldes do Enunciado nº 76 do FONAJE. (...) (N.U 1020638-74.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 08/12/2025)”

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 53, § 4º, DA LEI 9.099/95. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA FORMULADO APENAS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 3. O art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95 determina a extinção imediata do processo quando não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis, hipótese que se aplica também às execuções de título judicial, conforme o Enunciado 75 do FONAJE. (...) (N.U 1045375-89.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2025,
Publicado
no DJE 22/11/2025)”

Cabe à parte credora realizar as diligências necessárias para localização e indicação de patrimônio do devedor, não podendo transferir essa incumbência ao Poder Judiciário.

A contribuição do Poder Judiciário na localização de bens do devedor é uma decisão administrativa do juízo da causa, o qual, segundo a conveniência e oportunidade de suas condições estruturais, certificará se o acolhimento da pretensão exequente não comprometerá a prestação jurisdicional e inviabilizará outras atividades prioritárias.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DEVER DA PARTE CREDORA DE ESGOTAR OS MEIOS DISPONÍVEIS AO SEU ALCANCE. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extinção pela não localização de bens do devedor. Não sendo localizados bens para penhora, o processo de execução ou cumprimento de sentença pode ser extinto, desde que esgotadas as tentativas possíveis e previamente intimado o credor para indicar bens, sob pena de extinção (...). 2. Cabe à parte credora realizar as diligências necessárias para a localização e indicação de patrimônio do devedor, não podendo transferir essa incumbência ao Poder Judiciário. Contudo, por se tratar de uma decisão de conveniência e oportunidade, o juízo da causa pode deferir diligências quando verificar que isso não comprometerá a prestação jurisdicional ou inviabilizará outras atividades prioritárias. No presente caso, não foram localizados bens da parte devedora, em mais de três anos de tramitação do processo executivo, além do que, foram realizadas tentativas de penhora online pelo SISBAJUD e RENAJUD (ID 286956946/PJe
2;ID
286956948/PJe
2;ID
286956949/PJe2;
eID
286956950/PJe2), das quais somente a primeira retornou parcialmente frutífera, mas com a constrição de quantia ínfima. Destaca-se, ainda, que a parte credora foi intimada no ID 286956956/PJe2 para requerer o que entendesse de direito, no entanto, quedou-se inerte por aproximadamente dois meses e veio a se manifestar somente após proferida a sentença extintiva, justificando-se a extinção do processo. Fica ressalvado, ademais, que a extinção do processo, nos termos do art. 53, § 4º da Lei nº 9.099/95, não significa que a obrigação material foi satisfeita, já que o credor poderá se utilizar da certidão de crédito para inscrever os dados da parte devedora nos cadastros de proteção ao crédito, bem como requerer novo cumprimento de sentença ou execução, na hipótese de ser encontrado, no futuro, patrimônio disponível (artigos 517 e 828 do CPC e no Enunciado 76 do FONAJE). (...) (N.U 1009786-57.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/07/2025,
Publicado
no DJE 21/07/2025)”

Portanto, diante do exaurimento das diligências para localização de bens d
a parte
devedor
a
, a extinção da execução é medida que se impõe.

Desconsideração da Personalidade Jurídica.

A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que visa alcançar o patrimônio dos sócios ou administradores da pessoa jurídica para a satisfação de obrigações contraídas pela sociedade. No ordenamento jurídico brasileiro, a aplicação desse instituto rege-se, em regra, pela Teoria Maior, prevista no artigo 50 do Código Civil, que exige a comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Nesse contexto, a mera insolvência da empresa ou o encerramento irregular de suas atividades não são suficientes, por si sós, para autorizar a desconsideração. É imprescindível a demonstração de atos concretos que evidenciem o uso abusivo da pessoa jurídica em prejuízo de credores.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS AUSENTES. INEXISTÊNCIA DE BENS. ENCERRAMENTO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que reclama o atendimento dos pressupostos específicos relacionados com a fraude ou abuso de direito em prejuízo de terceiros, o que deve ser demonstrado sob o crivo do devido processo legal. 2. A inexistência de bens do devedor ou o encerramento irregular das atividades da sociedade empresária, por si sós, não são suficientes para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ//
AgInt
no REsp 1.868.966/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020,
DJe
20/11/2020)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – TEORIA MAIOR - ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE FINALIDADE NÃO DEMONSTRADOS – INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS OU ENCERRAMENTO IRREGULAR – FATOS QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, admitida apenas quando comprovados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil (Teoria Maior). 2. A mera inexistência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular das atividades da empresa não constituem, isoladamente, fundamentos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Ausente a comprovação dos requisitos legais, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido. (TJMT// N.U 1012345-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023,
Publicado
no DJE 15/05/2023)”

No caso em apreço, a parte
credora
pleiteou a desconsideração da personalidade jurídica da
parte

devedor
a, sob o argumento de que não foram localizados bens passíveis de penhora.

Contudo, conforme bem fundamentado pelo juízo de origem
(
ID
/PJe2
350058892 e 350058403
)
, não restaram comprovados os requisitos autorizadores da medida. A parte credora não trouxe aos autos elementos que indicassem desvio de finalidade ou confusão patrimonial, limitando-se a apontar a ausência de bens para garantir a execução.

A reiteração do pedido, sem a apresentação de fatos novos ou provas robustas do abuso da personalidade jurídica, não tem o condão de alterar o entendimento já firmado. A aplicação da Teoria Maior exige rigor na comprovação dos seus pressupostos, o que não ocorreu na hipótese vertente.

Portanto, correta a decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID
350058415
/PJe2),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026